Tribunal: CARF
Processo: 11831.002299/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002299/2007-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.185 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRETAMENTO
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma tome
as providências descritas no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.032.229-0), lançado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que,
conforme Relatório Fiscal da Infração, e-fls. 263 o Autuado deixou de informar em GFIP —
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social — todos os fatos
geradores de contribuições sociais previdenciárias, especificados nas planilhas de e-fls. 267/269,
a saber, relativos à remuneração de segurados contribuintes individuais, de transportadores
rodoviários autônomos (taxistas) e a remuneração dos contribuintes individuais diretores que
receberam pro labore, referente ao período de 01/1999 a 12/2006 e que foram objeto de
lançamento (quanto à obrigação principal) nos processos DEBCAD nos 37.102.363-7;
37.102364-5 e 37.102-366-1.
A multa aplicada importa no montante de R$ 693.613,56 (seiscentos e noventa e
três mil, seiscentos e treze reais e cinqüenta e seis centavos) consolidado em 04/06/2007; está
prevista no art. 32, § 5o da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o art.
284, II do Decreto 3.048/99 com a redação do Decreto 4.729/03 e foi atualizada nos termos da
Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007, vide e- fls. 263, Relatório Fiscal da Aplicação da Multa as
fls. 132 e demonstrativo do respectivo cálculo às fls. 267/269.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002299/2007-55
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.185 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002299/2007-55

A contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 279/327), com base nos seguintes
tópicos:
1.Do Termo de Lançamento Fiscal
1.2. Dos Motivos de fato e de direito que justificam a insubsistência do Auto de
Infração.
Da inconstitucionalidade da Multa aplicada
Da Inexistência da obrigação principal
Da Conclusão
Foi proferido Acórdão no 16-19.720 – 14a Turma da DRJ/SPOI, (e-fls. 474/500),
onde o lançamento foi julgado procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
Ementa:
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS. Art. 32, IV e § 3o da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA.SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional. Ê pacifico o
entendimento de que as contribuições de Terceiros são de natureza tributária e também
se sujeitam ao prazo decadencial previsto no CTN.
DECADÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PARECER E NOTA TECNICA. O Parecer
PGFN/CAT no1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a
Secretaria da Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei
Complementar n° 73/1993).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. A
empresa é obrigada a recolher A. Seguridade Social as contribuições a seu cargo e sob
sua responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A solicitação de prova pericial deve obedecer ao disposto no art. 16, IV do Decreto n°
70.235/72 e poderá ser indeferida se a autoridade julgadora entender prescindível ou
impraticável conforme art. 18 do mesmo diploma legal. Lançamento Procedente em
Parte
Cientificado do acórdão, em 05/01/2009, conforme AR às e-fls. 512, apresenta
Recurso Voluntário em 03/02/2009,e-fls. 516/572, que contém as seguintes alegações, em
síntese:
I-Da Tempestividade
I-Do resumo da autuação fiscal
II-Da Impugnação ofertada pela recorrente
III-Do acórdão recorrido
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.185 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002299/2007-55

IV-Dos Motivos de fato e de direito que justificam a insubsistência do lançamento
4.1.- Da condição de associação da recorrente-Inexistência de prestação dos
serviços dos associados à associação-Inexistência de obrigação principal.
A recorrente é associação civil, reunindo associados do ramo de transporte de
passageiros (taxistas autônomos), sem finalidade lucrativa ou econômica, tendo por objeto
principal a prestação de serviços não onerosos aos seus associados, possibilitando-lhes a
prestação de comum rádio táxi aos passageiros.
Que inexiste a obrigação principal porque inexiste a prestação de serviço dos
associados à associação;
Que os serviços são prestados pelos associados autônomos a terceiros;
Que os associados não são contribuinte individuais perante à recorrente;
Que nos últimos dez anos a recorrente não apurou nem distribuiu lucro;
Que não atua como empresa, não possui fins econômicos e nem veículos táxis.
Não se confundem, portanto, os atos da associação, ora recorrente, com os
serviços realizados exclusivamente pelo profissionais (trabalhadores autônomos-taxistas) que a
compõe, na tipificação de associados, os quais são proprietários dos seus veículos e possuem
alvarás individuais para transportarem passageiros na execução direta dos serviços contratados,
usufruídos e pagos (remunerados) por terceiros ( pessoas físicas e jurídica).
Os atos da sociedade visam exclusivamente organizar e planejar as atividades de
seus sócios, exclusivamente para representa-los na contratação de seus trabalhos como taxista.
Não há que se falar na incidência de contribuição social sobre os valores
repassados pela associação aos seus associados a título de quota patronal e terceiros, uma vez
que estes não se enquadram no conceito de contribuinte individual a serviço da associação, pois,
na realidade, estes prestam serviços a terceiros e não à associação.
A mera presunção de que os associados prestam serviços à associação por
existirem regras internas de conduta e funcionamento da associação não encontra lastro no
direito positivo e macula o ato administrativo atacado de ilegalidade e inconstitucionalidade.
As obrigações acessórias seguem a mesma sorte das obrigações principais
4.2. Da inconstitucionalidade da multa aplicada
Que a multa é inconstitucional por ser confiscatória;
As penalidades pelas supostas infrações equivalem-se aos impostos devendo ter
caráter pessoal;
De forma inconstitucional e abusiva foi publicada a portaria MPS 142/2007.
A multa deverá ser adequada ao princípio da legalidade, reduzindo ao patamar
arbitrado pelo art. 283, II do Regulamento da previdência social. Não pode ser instituído por
instrumento normativo inferior a um decreto
Que a multa é ilegal e inconstitucional
4.3.- Inconstitucionalidade da multa isolada-Duplicidade de punições
Que a multa também constadas NFLD’s, havendo duplicidade de multa punitiva;
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.185 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002299/2007-55

Requer que sejam considerados os elementos de prova constantes das NFLD’s
relativas às obrigações principais e o provimento do recurso para julgar insubsistente o auto de
infração e extinto o crédito tributário. Alternativamente, que o Acórdão seja reformado para
limitar o valor da multa ao artigo 283, I, combinado com o artigo 292, I, ambos do Regulamento
da Previdência Social.
Foi proferida a Resolução no 2302000.190–3aCâmara/2aTurmaOrdinária de 17 de
outubro de 2012 (e-fls. 578/580) que por unanimidade de votos converteu o julgamento em
diligência nos seguintes termos:
Entretanto, é de se notar que, inclusive como diz a recorrente, as obrigações
principais, relativas às contribuições não declaradas em GFIP estão sendo discutidas em outros
processos e somente após o julgamento daqueles é que se poderá julgar este auto de infração que
trata do descumprimento de obrigação acessória de corrente daquelas. Assim, entendo que este
processo deve ser convertido em diligência para que seja julgado conjuntamente com os
processos que tratam das obrigações principais conexas a este auto de infração.
Foi proferida a Resolução no 2302000.360–3aCâmara/2aTurmaOrdinária de 05 de
novembro de 2012 (e-fls. 586/588) que por unanimidade de votos converteu o julgamento em
diligência nos seguintes termos:
Por esta razão, Resolução deste Colegiado sob o número
2302000.190,de17/10/2012, converteu o julgamento em diligência para que o este auto de
infração de obrigação acessória fosse julgado conjuntamente com os processos que tratam das
obrigações principais conexas ao mesmo.
Ocorre que despacho de fls. 585 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT/SPO, retornou os autos a este Colegiado com a informação
de
que
os
processos
conexos
11831.002311/200721;
11831002308/200716
e
11831002306/200719, encontram-se no CARF.
Não obstante, os processos acima nomeados se encontrarem neste Conselho em
tramitação sem julgamento de mérito, entendo que o presente auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, deverá retornar à origem para aguardar o desfecho dos
processos relativos às obrigações principais conexas ao mesmo e somente após as decisões
definitivas, que deverão ser juntadas por cópia a estes autos, é que devem, os mesmos, retornar
para julgamento.
Em virtude das diligências foram anexados a este processo os documentos de e-fls
602/657.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Trata o presente processo de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.032.229-0),
lançado em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e
parágrafo 3o da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto
3.048/99.
Diz a recorrente que as obrigações principais, relativas às contribuições não
declaradas em GFIP estão sendo discutidas em outros processos e somente após o julgamento
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.185 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002299/2007-55

daqueles é que se poderá julgar este auto de infração que trata do descumprimento de obrigação
acessória decorrente daquelas.
Por
esta
razão,
Resolução
de
o
número
2302000.190,
3aCâmara/2aTurmaOrdinária, de 17 de outubro de 2012, converteu o julgamento em diligência
para que o este auto de infração de obrigação acessória fosse julgado conjuntamente com os
processos que tratam das obrigações principais conexas ao mesmo.
Ocorre que despacho de fls. 585 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT/SPO, retornou os autos com a informação de que os
processos conexos 11831.002311/200721; 11831002308/200716 e 11831002306/200719,
encontravam-se no CARF.
Foi então proferida a Resolução no 2302000.360, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
de 05 de novembro de 2014, que converteu novamente o julgamento em diligência para que:
Não obstante, os processos acima nomeados se encontrarem neste Conselho em
tramitação sem julgamento de mérito, entendo que o presente auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, deverá retornar à origem para aguardar o
desfecho dos processos relativos às obrigações principais conexas ao mesmo e somente
após as decisões definitivas, que deverão ser juntadas por cópia a estes autos, é que
devem, os mesmos, retornar para julgamento.
Em virtude das diligências foram anexados a este processo os documentos de e-fls
602/657.
No processo de no 11831.002311/2007- 21, verifica-se às e-fls. 603/624, que teve
decisão administrativa definitiva desfavorável ao contribuinte.
Às e-fls. 639/656, verifica-se que o processo de no 11831.002308/2007-16, teve
decisão administrativa final parcialmente favorável ao contribuinte, pois reconheceu a
decadência até nov/01 inclusive, sendo as demais matérias julgadas improcedentes.
No que diz respeito ao processo no 11831.002306/2007-19(e-fls 625/633) o
Acórdão de recurso voluntário reconheceu a decadência até nov/01 inclusive, sendo as demais
matérias julgadas improcedentes, porém no despacho de admissibilidade do Recurso Especial(e-
fls. 634/638) foi dado seguimento parcial a este recurso para rediscussão da matéria natureza
empresarial da atividade do sujeito passivo.
Compulsando os autos do processo no 11831.002306/2007-19, verifica-se que ele
está na PFN com débito inscrito em dívida ativa da união, sem ter sido julgado o Recurso
Especial.
Tendo em vista a relação de causualidade com este julgamento e os termos da
Resolução no 2302000.360, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária de 05 de novembro de 2014, que
determinou que o presente auto de obrigação acessória só deveria ser julgado após a decisão
definitiva dos processos relativos às obrigações principais, se faz necessário que o processo no
11831.002306/2007-19 seja julgado pela CARF em relação a matéria admitida em Recurso
Especial.
Este julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem
tome as providências de sua alçada em relação a matéria admitida em Recurso Especial no
processo de no 11831.002306/2007-19 e posterior envio desse processo ao CARF para que tome
as providências cabíveis em relação a matéria objeto de recurso especial.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.185 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002299/2007-55

Adotadas as providências acima solicitadas, este processo(11831.002299/2007-
55) deve ser devolvido ao CARF e ficar sobrestado na Dipro/Coju até a decisão definitiva
administrativa do processo de no 11831.002306/2007-19, que deverá ser juntada por cópia a estes
autos e posteriormente este processo deve ser distribuído para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 675
DF CARF MF
Original